Tribunal: STF
Processo: RE 90613
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- Título executivo extrajudicial. Alegação de ofensa ao parágrafo único do artigo 1º do Decreto-lei 960/38.
- Havendo ponderável corrente de opinião que sustenta a tese do acórdão recorrido, aplica-se à espécie a súmula 400, uma vez que o recurso se baseia, exclusivamente, na letra "a" do inciso III do artigo 119 da Constituição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.